Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705678-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE FORMAL. LEGALIDADE. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTRATOS ANTERIORES. OUTROS ELEMENTOS. SOPESAMENTO. FATO DE TERCEIRO. CASO FORTUITO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ao Judiciário é dado analisar a regularidade formal da sanção aplicada em inadimplemento no âmbito de contrato administrativo, a exemplo da previsão legal, respeito ao contraditório e à ampla defesa. Ainda, como princípio basilar inerente à interpretação do próprio princípio da legalidade, cabe ao Judiciário analisar se houve respeito à proporcionalidade e razoabilidade. 2. O inadimplemento da Administração Pública em outros contratos não é motivo para que o contratado descumpra as obrigações contratuais vigentes, mas é fator que pode ser sopesado se existente outros elementos que atenuem o inadimplemento do contratado, como a concorrência de culpa, caso fortuito e fato de terceiro. Assim, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e sem invadir o mérito administrativo, é possível reduzir o quantum da multa aplicada para adequá-la à razoabilidade e proporcionalidade. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 57, §1o, inciso V, da Lei 8.666/1993, e 396 do Código Civil, porque, reconhecida a ocorrência do fato de terceiro, era forçoso o afastamento da mora e a restituição integral da multa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 57, §1o, inciso V, da Lei 8.666/1993, e 396 do CCB. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 29998263 – Pág. 5 para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada, verbis: Na hipótese, a multa possui expressa previsão legal e amparo contratual e sua aplicabilidade não padece de vícios que comprometa a sua validade, portanto, não há se falar em nulidade do ato administrativo que aplicou a multa. Por outro lado, passo a analisar a proporcionalidade do quantum multa aplicada. Levando-se em conta que embora os inadimplementos da Administração Pública em outros contratos não seja motivo para que o contratado descumpra sua obrigação contratual no contrato vigente, é certo que o apelante e a Administração Pública mantêm uma relação contratual contínua e, de fato, o inadimplemento da Administração Pública, no importe de R$ 31.000,000 (trinta e um milhões de reais) é fator que deve ser sopesado. Ainda, mostrou-se inconteste a prova de dificuldade de fornecimento, pela distribuidora, da integralidade dos medicamentos solicitados, na ordem de mais de cinco milhões de unidades e dado que o contrato foi regido pelo sistema de registro de preços, a manutenção das mesmas condições do contrato, inclusive de fornecedor, acaba sendo um fator vinculativo, em função da manutenção do mesmo padrão contratado. Por fim, em cotejo com o consumo mensal da Secretaria de Saúde de 47.345 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco) unidades por dia, e o cronograma de entrega desses medicamentos pelo contratado/apelante e, sopesando o princípio da continuidade dos serviços públicos, razoabilidade e proporcionalidade, com os demais fatores elencados, mostra-se plausível a redução de 50% da multa fixada. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015